Tribunal: TJDFT
Processo: 0700562-59.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo réu/executado em face de decisão proferida nos autos do processo 0707144-16.2022.8.07.0010, que declarou a inexistência de contrato de empréstimo e determinou ao Agravante o estorno das parcelas vincendas no cartão de crédito da Agravada. Ademais, impôs multa por cada descumprimento da decisão judicial.
II. Argumenta que a ausência de fixação de um teto para a cobrança da multa afronta o sistema jurídico vigente, uma vez que permite que ocorra o enriquecimento ilícito. Ademais, alega que a obrigação de cancelar o contrato de empréstimo cumulativamente com a de estornar os valores referentes às parcelas vincendas são contraditórias, pois com o cancelamento do empréstimo não seriam mais cobradas as prestações dele decorrentes. Assim, requer a reforma da decisão agravada para que se estabeleça um teto para a multa, bem como seja reduzido seu valor, e retirada a determinação de estorno das parcelas a vencer.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
IV. Não assiste razão ao Agravante. A multa fixada pelo Juízo a quo está devidamente fixada. O valor é proporcional ao da prestação objeto do processo. Ademais, foi fixada por cada descumprimento da ordem judicial, ou seja, por cada cobrança indevida de dívida inexistente. Portanto, está delimitada, ao contrário do afirmado pelo recorrente. Vê-se, ainda, que o Agravante informa o cumprimento de todas as obrigações de fazer estipuladas. Portanto, não há que se falar em perpetuidade de aplicação da multa, pois o seu termo final é o cumprimento da obrigação.
V. Quanto às obrigações de cancelar o empréstimo e concomitante estornar o valor das prestações vincendas, verifica-se que objetiva garantir o cumprimento efetivo da decisão judicial, uma vez que é prática das administradoras de cartão de crédito realizar o cancelamento da compra/empréstimo mas não retirar o lançamento da fatura do cartão, fazendo-se estornos mensais até o valor integral do lançamento indevido. Da leitura da decisão agravada é possível extrair essa conclusão. Não há obrigações contraditórias ou que implique em enriquecimento ilícito por parte da exequente.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida.
VII. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.